Tribunal: TJSP
Processo: 2020518-69.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS impetrado em favor de paciente definitivamente condenada a resgatar sanção reclusiva em regime fechado. D. Juízo de origem que determinou a expedição de mandado de prisão ressalvando que, após seu cumprimento, seria expedida Guia de Recolhimento. Pretensão de expedição da aludida Guia independentemente de prisão, objetivando a apreciação de pedidos executórios, precipuamente o de

Ementa:
HABEAS CORPUS impetrado em favor de paciente definitivamente condenada a resgatar sanção reclusiva em regime fechado. D. Juízo de origem que determinou a expedição de mandado de prisão ressalvando que, após seu cumprimento, seria expedida Guia de Recolhimento. Pretensão de expedição da aludida Guia independentemente de prisão, objetivando a apreciação de pedidos executórios, precipuamente o de concessão de prisão domiciliar.

Homologação de pedido de desistência, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.